Tribunal: TJSP
Processo: 0000030-32.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em Execução Penal - Decisão que negou pedido de remição com base na pontuação obtida no ENEM realizado em 2018 – Sentenciada que já ostentava conclusão no ensino médio antes de ingressar no sistema prisional – Manutenção da decisão, nos termos do art. 126 da LEP e Recomendação no 44/2013 do CNJ – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000030-32.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
RAFAELA COELHO RIBEIRO DONATO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000030-32.2020.8.26.0520 -Voto no 15148
2
Voto no 15148
Agravo em Execução Penal no 0000030-32.2020.8.26.0520
Agravo em Execução Penal - Decisão que negou
pedido de remição com base na pontuação obtida no
ENEM realizado em 2018
Sentenciada que já
ostentava conclusão no ensino médio antes de
ingressar no sistema prisional
Manutenção da
decisão, nos termos do art. 126 da LEP e
Recomendação no 44/2013 do CNJ
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de execução interposto por RAFAELA COELHO RIBEIRO
DONATO, em face da r. decisão da MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções
Criminais da 9a RAJ São José dos Campos que, nos autos da execução penal no
0000164-61.2018.8.26.0154, indeferiu seu pedido de remição de penas pelo estudo (fl.
170).
Sustenta, em síntese, que obteve aprovação no ENEM no curso do
cumprimento da pena, razão pela qual faz jus remição, com amparo no art. 126, §5o, da
LEP e na Recomendação 44/2013, do CNJ (fls. 01/05).
O recurso foi respondido a fls. 175/181, anexando-se a fls. 182 o juízo de
retratação, negativo.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 189/190).
É o relatório.
É dos autos que a agravante cumpre pena em regime fechado na Penitenciária
Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier”, em Tremembé, sendo que no ano de 2018
obteve aprovação no exame do ENEM, razão pela qual entende devida a remição da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000030-32.2020.8.26.0520 -Voto no 15148
3
nos termos da Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
A pretensão, contudo, não merece guarida.
É certo que a Lei de Execuções Penais prevê, ao apenado que cumpre pena em
regime fechado ou semiaberto, a possibilidade de remir, por trabalho ou estudo, parte do
tempo de execução da pena. Neste sentido dispõe o artigo 126, §§ 1o, inciso I, e 5o da LEP:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do
tempo de execução da pena.
§ 1o. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I 1(um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional divididas, no mínimo, em 3(três) dias; (...)
§ 5o. O tempo a remir em função das horas de estudo será
acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena,
desde que certificada pelo órgão competente no sistema de
educação”.
Para o devido cumprimento da referida lei, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação no 44/2013, na qual prevista a possibilidade de remir a pena, por
aprovação nos exames nacionais, os quais certificam a conclusão do ensino fundamental
(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA) ou
médio (Exame Nacional do Ensino Médio ENEM). Confira-se:
“Art. 1o - Recomendar aos Tribunais que:
IV na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000030-32.2020.8.26.0520 -Voto no 15148
4
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena
aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84),
considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas,
visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento)
da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
[fundamental ou médio art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo
único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e
seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio;”. (negritou-se)
No particular, a despeito de alegar que obteve aprovação no ENEM em 2018, a
agravante não apresentou certificado que atestasse a referida aprovação - acostando aos
autos apenas extrato informativo com as notas alcançadas no referido exame (fls. 171).
Ademais e pelo noticiado pela D. Magistrada a fl. 170, a conclusão do ensino médio
ocorreu antes do início do cumprimento da pena pelos delitos tipificados nos artigos 33 e
35 da Lei de Drogas (inclusive, ensino superior em Ciências Biológicas e Pedagogia) e fora
da unidade prisional
Inviável, assim, a remição pretendida, uma vez que a benesse se volta ao
sentenciado que, no curso do cumprimento da pena, se dedica aos estudos, como forma
de demonstrar empreendimento de esforços pela busca da ressocialização e da reinserção
no mercado de trabalho quando do retorno ao convívio social. Ou seja, eventual período de
estudos não se presta a garantir a remição pela prática posterior de delito, como é o caso da
agravante.
Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:
“(...) 1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 126, que o
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000030-32.2020.8.26.0520 -Voto no 15148
5
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de
execução da pena. Segundo reiterada orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma
interpretação analógica in bonam partem da norma ali inserta, é
possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de
atividades que não tenham previsão expressa no texto legal. Nessa
ordem de idéias, a luz da aludida interpretação extensiva, entende-
se cabível a remição para presos que estudam por conta própria. É
certo que a aprovação no ENEM configura aproveitamento dos
estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem
o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Todavia,
no caso do inciso IV, do art. 1o, da Recomendação n. 44/2013 do
CNJ, não é dispensado o requisito legal - nesse sentido a referência
expressa ao art. 126, § 5o, da LEP - para a concessão da referida
benesse, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema
de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do
ensino fundamental ou médio. No caso em exame, o paciente
concluiu o ensino médio regular em momento anterior à
prática do delito que deu origem à pena ora em cumprimento,
antes, portanto, de iniciar o desconto da reprimenda, o que
afasta, de fato, o preenchimento do requisito legal para a
remição da pena pelo estudo, vale dizer, a conclusão do ensino
médio durante o cumprimento da pena. 2. Agravo regimental
desprovido.(...)” (negritou-se)
(STJ, AgRg no HC 546.850/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe
12/12/2019)
“(...) EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DA
PENA
PELO
ESTUDO.
ART.
126,
§
5o,
DA
LEP.
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. CONCLUSÃO DO
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO
DA BENESSE. SENTENCIADO QUE CONCLUIU O ENSINO
MÉDIO
REGULAR
ANTES
DO
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIÁVEL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...)
II - Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é
"viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei,
diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo
126 da Lei de Execução Penal" (AgRg no AREsp n. 696.637/SP,
Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 4/3/2016).
Assim, estaria autorizada, em tese, a concessão da remição pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000030-32.2020.8.26.0520 -Voto no 15148
6
estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do
CNJ.
III - Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1o, da Recomendação n.
44/2013, do CNJ, não é dispensado o requisito legal expressamente
previsto no art. 126, § 5o, da LEP, para a concessão da remissão por
estudo, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema
de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do
ensino fundamental ou médio.
IV - Assim, havendo as instâncias ordinárias consignado que o
paciente teria concluído o ensino médio regular em momento
anterior à prática do delito que deu origem à pena ora em
cumprimento, não é devida a remição da pena pelo estudo, por
ausência de preenchimento de requisito legal.
V - A via estreita, de cognição sumária, do writ não se presta a
amplo revolvimento do acervo fático-probatório. Habeas corpus
não conhecido. “ (negritou-se)
(STJ, HC 382.770/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 15/05/2017)
Não destoa, outrossim, do entendimento adotado por essa C. Corte. Confira-se:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO POR
ESTUDO
Aprovação no ENEM
Descabimento

Sentenciado que já ostentava título de bacharel ao ingressar no
sistema prisional Espécie de remição que visa aos estudos e
esforços havidos no período de cumprimento de pena

Inteligência do art. 1o, IV, da Recomendação no 44/2013, do
CJN Precedentes PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
Contagem do lapso para novo benefício a partir da decisão que
concedeu a benesse anterior
Exigência legal de efetivo
cumprimento de pena no regime anterior Progressão que constitui
expectativa de direito do apenado, sendo o cumprimento do lapso
um de seus requisitos, não o único Inteligência do art. 112, da Lei
de Execução Penal Precedentes Lapso não resgatado Decisão
incensurável. Recurso desprovido” (negritou-se)
(TJSP, Agravo em Execução no 0005135-06.2019.8.26.0041,
Relator Des. Camilo Léllis, j. em 24.09.19).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Decisão que indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000030-32.2020.8.26.0520 -Voto no 15148
7
pedido de remição de pena com base na pontuação obtida pelo
reeducando no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM)
realizado em 2018 Insurgência defensiva Descabimento

Reeducando que já ostentava conclusão no ensino médio antes
de ingressar no sistema prisional Inteligência do artigo 126 da
Lei no 7.210/1984 e da Recomendação no 44/2013 do CNJ
Precedentes do TJSP em casos análogos Decisão mantida
AGRAVO DESPROVIDO.” (negritou-se)
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9002437-41.2019.8.26.0050;
Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 28/01/2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO DE PENAS POR
ESTUDO, COM BASE NO EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO INDEFERIDO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS
MANTIDO
SENTENCIADO
INGRESSOU NA UNIDADE PRISIONAL COM 2o GRAU
COMPLETO RECURSO DESPROVIDO.” (negritou-se)
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0016418-26.2019.8.26.0041;
Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
Nestas condições, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator